Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734062-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Rosa Maria da Silva e Valdecir Sales de Carvalho (processo n. 0720129-83.2018.8.07.0001), determinou a expedição de certidão de tríplice omissão para fins de instruir pedido de falência. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 40126311), a recorrente alega que a certidão expedida com fulcro no art. 94, II, § 4o, da Lei n. 11.101/05 exige que o devedor, executado por qualquer quantia líquida, não pague, não deposite e não nomeie bens suficientes à penhora, o que não se observa no caso em espeque. Discorre que indicou créditos para satisfazer o crédito dos exequentes e, posteriormente, ofertou imóvel de vultuoso importe, já avaliado em R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). Sustenta que consta da matrícula de tal bem constrições que não ultrapassam 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, bem como indisponibilidade que não impede a penhora e posterior alienação. Narra que o quantum do crédito vindicado pelos exequentes “é absolutamente equivocado e padece de arbitramento final, haja vista que os critérios para elaboração da conta estão sob revisão em processos que tramitam nesse egrégio TJDFT e no colendo STJ”. Aponta que não houve o trânsito em julgado do processo que cuida de sua recuperação judicial, acrescentando que ajuizou ação requerendo autorização para alienação do imóvel para pagar débitos, incluindo a dívida perseguida pelos agravados. Assinala que “eventual pedido de falência pode acarretar prejuízos irreversíveis, além de causar grave abalo de sua imagem no mercado, frustrando relações comerciais, etc., e, consequentemente, imputá-la grave ônus e perda de receitas essenciais, o que a levaria à derrocada, como evidente”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido ao ID 40126342. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise das razões recursais, não se evidenciam os aludidos requisitos. Nos termos do art. 94, II, § 4o, da Lei n. 11.101/05, será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora dentro do prazo legal, devendo o requerente instruir o pedido com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. No caso, a despeito de a executada alegar que ofertou créditos e bens no transcurso do cumprimento de sentença, afigura-se que o feito executivo tramita desde 2018 sem a satisfação do crédito vindicado pelos exequentes. Ademais, o aludido imóvel indicado pela executada possui diversas constrições anteriores, não se revelando, em uma análise preliminar, suficiente para afastar o preenchimento dos requisitos do art. 94, II, da Lei n. 11.101/05. No tocante à narrativa da agravante quanto ao pedido de alienação de imóvel para satisfazer inúmeros débitos, verifica-se, do exame ao sistema informatizado desta e. Corte, que o pleito foi formulado no processo n. 0705347-87.2022.8.07.0015, arrolando-se o crédito perseguido pelos exequentes dentre aqueles que se pretende a satisfação com o valor oriundo da alienação do bem. Contudo, tal aspecto não possui o condão, em um juízo de cognição sumária, de obstar a expedição da certidão solicitada pelos exequentes no cumprimento de sentença de origem, pois satisfeitos, de plano, os requisitos do art. 94, II, § 4o, da Lei n. 11.101/05, cabendo à agravante, portanto, discorrer quanto ao tema no Juízo Falimentar, em caso de efetiva instauração do processo de execução coletiva. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: LEI DE FALÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TRÍPLICE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DEPÓSITO ELISIVO TARDIO. VALOR. PERDA OBJETO. 1. O decreto falimentar fundamentado em execução frustrada, nos termos do art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, pressupõe que, uma vez iniciado cumprimento de sentença de obrigação líquida e certa, o executado incorra em tríplice omissão: ausência de pagamento, de depósito ou de indicação suficiente de bens à penhora para satisfazer a dívida. 2. Para o decreto da medida extrema, é necessário que, antes de se concluir pela omissão do devedor, tenha se dado a ele a oportunidade de quitar o débito, mediante prévia intimação, e, ainda, que tenha havido tentativas de localização de bens do devedor para satisfação da dívida. 3. O pedido de falência somente tem cabimento como última ratio para a satisfação do crédito, sobretudo porque a sua declaração possui efeitos sociais nefastos. 4. No caso em que nenhuma dessas providências são tomadas antes de se decretar a falência do devedor, a reforma da sentença que decretou a falência, com base em execução frustrada, é medida que se impõe. 5. Com a reforma da sentença que decretou a falência, o recurso que dispõe sobre o depósito elisivo tardio nos autos perde o objeto. 6. Agravo de instrumento contra a sentença conhecido e provido. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina o complemento do depósito elisivo julgado prejudicado. (Acórdão 1357463, 07497177020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora